Tribunal: CARF
Processo: 10480.726181/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em cerceamento do direito de defesa.
SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO.
Os valores legalmente considerados como salário-de-contribuição para fins previdenciários , compõem a base de cálculo das contribuições devidas a seguridade social.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No 576.967 REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-contribuição.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS, CONTÁBEIS. DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA. CFL 35.
A contribuinte não pose ser apenada com aplicação da multa concernente a falta de apresentação de documentos que não são obrigatórios sua emissão nos termos da legislação.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação da multa especifica no caso de procedimento de verificação de compensação de contribuições previdenciárias, em razão do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos acerca da comprovação do crédito, não se aplica aos casos em que o documento não seja obrigatório e não apresentação de tal já tenha conseqüências específicas previstas na legislação regente da matéria, no caso, a glosa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726181/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.310 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
PCG - ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO.
Os valores legalmente considerados como salário-de-contribuição para fins
previdenciários , compõem a base de cálculo das contribuições devidas a
seguridade social.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No
576.967 REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário-maternidade.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS,
CONTÁBEIS.
DOCUMENTOS
NÃO
OBRIGATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DA MULTA. CFL 35.
A contribuinte não pose ser apenada com aplicação da multa concernente a
falta de apresentação de documentos que não são obrigatórios sua emissão nos
termos da legislação.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
ATENDIMENTO
A
INTIMAÇÃO.
MOTIVAÇÃO
DO
PRÓPRIO
LANÇAMENTO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação da multa especifica no caso de procedimento de verificação de
compensação de contribuições previdenciárias, em razão do não atendimento à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726181/2013-29
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726181/2013-29

intimação para prestar esclarecimentos acerca da comprovação do crédito, não
se aplica aos casos em que o documento não seja obrigatório e não
apresentação de tal já tenha conseqüências específicas previstas na legislação
regente da matéria, no caso, a glosa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: a) nos autos de infração com lançamento de obrigação principal, excluir da base
de cálculo: a.1) os valores pagos a título de aviso prévio indenizado (segurados, patronal e
terceiros); e a.2) os valores pagos a título de salário maternidade (patronal e terceiros); e b)
excluir a multa lançada no auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
(DEBCAD no 51.043.643-9). Vencidos os conselheiros Wilsom de Moraes Filho (relator), José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Marcelo de Sousa Sáteles e Miriam Denise Xavier (presidente)
que davam provimento parcial ao recurso voluntário em menor extensão para: a) nos autos de
infração com lançamento de obrigação principal, excluir da base de cálculo: a.1) os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado (segurados, patronal e terceiros); e a.2) os valores
pagos a título de salário maternidade (patronal e terceiros). Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira-Redator Designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de Autos de Infração lavrados em razão do descumprimento
de obrigações tributárias previdenciárias, conforme a seguir discriminado, por número
DEBCAD:
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726181/2013-29

1) AI DEBCAD 51.043.6390, no valor consolidado de R$1.249.401,56 (um
milhão, duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e um reais e cinqüenta e seis centavos),
relativo às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais, mais a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, no período de 01/2010 a 12/2010;
2) AI DEBCAD 51.025.3881, no valor consolidado de R$458.012,09
(quatrocentos e cinqüenta e oito mil, doze reais e nove centavos), relativo às contribuições
previdenciárias dos segurados, do período de 03/2010 a 12/2010;
3) AI DEBCAD 51.043.6404, no valor consolidado de R$334.765,24 (trezentos e
trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), relativo às
contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE), do período de 01/2010 a 12/2010;
4) AI DEBCAD 51.043.6439, no valor de R$17.173,58 (dezessete mil, cento e
setenta e três reais e cinqüenta e oito centavos), relativo à multa por descumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 32, III, §11, da Lei no 8.212, de 1991 (FL 35).
Conforme o Relatório Fiscal, fls. 388/401, os valores lançados correspondem à
diferença apurada entre as remunerações contidas em folhas de pagamento apresentadas pela
empresa e as remunerações declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), nos estabelecimentos CNPJ
09.831.033/000158, 000581 e 000824, no período de 01/2010 a 12/2010.
Foram discriminadas as rubricas das folhas de pagamento consideradas pela
fiscalização como base de cálculo de contribuição previdenciária: salário, salário em horas, dsr s/
horas normais, qüinqüênio, gratifi. de função, substit. funcional, hora extra 50%, dsr s/ hora
extra, férias, aviso prév. trabalhado, comissão, ajuda de custo, salário maternidade, aviso prévio
indenizado, dif sal maio/2009, dif sal junho/2009, dif sal julho/2009, dif sal ago/2009, dif
qüinqüênio maio/ago, dif férias, 13 salário indenizado, dif sal setemb/2009, dif sal outubro/2009,
dif salario novembro/2009, dif salario dezembro/2009, dif 13 salario 2009, gratif. de função
máster, hora extra 170%, hora extra 100%, dsr s/ horas sobreav horas de sobreaviso, hora extra,
hora extra 70%, estabilidade, triênio.
Também foram discriminadas as rubricas das folhas de pagamento de onde foram
extraídas as contribuições descontadas dos segurados: inss segurados, inss s/ 13o salario, inss
férias, dif inss s/ férias, tendo sido deduzidos os valores de salário-família e salário-maternidade
pagos aos empregados.
Em relação ao AI DEBCAD 51.043.6439, o Relatório Fiscal informa que a
empresa, apesar de intimada, não apresentou as planilhas necessárias, a fim de identificar os
corretos valores das compensações por ela declaradas em GFIP, relativas à filial 000824, nos
meses de 01/2010 a 12/2010, pelo que foi aplicada a multa acima citada.
O contribuinte apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, às e-fls.
411/438 e 474/480 , com base nos seguintes Tópicos:
Fls. 411/438
I-Da Tempestividade
II-Resumo da Demanda
III.1-Preliminar: Da Reunião dos Autos de Infração Para julgamento
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726181/2013-29

III.2-Do Erro na Construção do Lançamento
III.2.1- Ausência da Identificação dos Fatos Geradores e da Matéria Tributável
IV-Mérito IV.1-Inclusão Indevida de Verbas Indenizatórias na Base de Cálculo da
Contribuição.
IV.1.a) Do Aviso Prévio Indenizado
IV.1 b) Adicional de Horas Extras
IV.1.c) Férias Gozadas
IV.1d) Salário Maternidade
IV. e) Ajuda de Custo
V-Documentos
VI- Dos pedidos

Fls. 474/480
I-Da Tempestividade
II-Breve Resumo da Demanda
III-Preliminar: Da Reunião dos Autos de Infração Para julgamento
IV-Do Mérito: Da inaplicabilidade da multa imputada à impugnante.
V-Dos Pedidos
Foi proferido Acórdão no 0947.816 5 a Turma da DRJ/JFA, (e-fls.550/558), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando estão explicitados todos
os elementos do lançamento e quando o contribuinte tem preservado seu
direito à apresentação de impugnação.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS.
FÉRIAS
GOZADAS.
AJUDA
DE
CUSTO.
SALÁRIO-
MATERNIDADE.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integram o salário de contribuição o aviso prévio indenizado, o adicional
de horas extras, o valor relativo às férias gozadas e o salário-maternidade.
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RFB. INFRAÇÃO.
MULTA.
Constitui infração à legislação tributária, punível com multa, a empresa
deixar de prestar a RFB os esclarecimentos necessários à fiscalização.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de
ilegalidade e ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor,
a qual incumbe ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão conforme AR (fls. 565), em 04/12/2013 apresenta
Recurso Voluntário em 27/12/2013 ,e-fls. 568/594, que contém as seguinte alegações, em
síntese:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726181/2013-29

I-Da Tempestividade
II- Do Resumo da Demanda
III –Das Razões que conduzem ao provimento do Recurso Voluntário.
III.1- Do Erro na Construção do Lançamento
A Fiscalização não identificou quais fatos geradores teriam sido omitidos em
GFIP, tendo descrito genericamente e de forma consolidada a Omissão atribuída a Recorrente,
sem correlacionar os beneficiários e os respectivos salários-de-contribuição considerados no
lançamento.
Em nenhum momento é explicitado como foram apurados os fatos geradores e
bases de cálculo acrescidos pela autoridade fiscal, nem quais e quanto de cada verba foi incluído
nesse cômputo.
O Auto de infração padece de vício material insanável decorrente de erro na
construção do lançamento, visto que não foram delimitados corretamente os fatos geradores nem
a matéria tributável, além de a constituição do crédito ter sido realizada de forma consolidada.
Os autos de infração estão eivados de nulidade, pois, no relato da infração houve
descrição genérica da omissão atribuída a recorrente, sem clara indicação dos fatos geradores
omitidos e em relação a quais funcionários. Tal circunstância viola o princípio da legalidade e
prejudica a defesa, pois não se pode identificar quais verbas a autoridade fiscal entendeu como
omitidas nem em relação a quais segurados.
Ainda que a autoridade fiscal tenha tomado como referência a GFIP e as folhas de
pagamento elaborados pela recorrente cumpria a esta haver individualizado corretamente os
segurados empregados e as remunerações pagas a cada um destes, não sendo suficiente para
lastrear o lançamento a apresentação de meras planilhas gerais consolidadas, uma vez que não
possibilitam ao sujeito passivo a adequada identificação da matéria tributável.
O fatos de a autoridade lançadora ter tomado por base documentos elaborados
pela própria Recorrente não a exime de identificar corretamente quais dados desses documentos
foram considerados fatos geradores, quais parcelas foram tomadas na base de cálculo e a que
beneficiários se referem.
Restando demonstrado erro na construção do lançamento, em virtude da falha na
identificação da matéria tributável, é de se decretar a nulidade do auto de infração lavrado em
face da recorrente por vício insanável, o que afronta o art. 142 do CTN, o art. 5o, LV, da
Constituição Federal de 1988; e o art. 59 do Decreto no70.235/1972.
A autoridade fiscal agiu com desídia, por ter aplicado indistintamente a alíquota
de 11% (onze por cento) para o cálculo da contribuição dos segurados, deixando de observar as
tabelas de alíquotas então vigentes, incorrendo assim em ilegalidade.
III.2- Da inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo das
contribuições lançadas.
A fiscalização pode ter considerado indevidamente, como base de cálculo, valores
relativos a verbas indenizatórias, os quais, por não integrarem a remuneração, não foram
declarados em GFIP.
Ao contrário do que entendeu o órgão julgador de origem, a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e de terceiros não é o total das remunerações pagas no mês, mas
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726181/2013-29

apenas o total das rubricas pagas com a finalidade de retribuir o trabalho destes, isto é, a
remuneração paga em virtude dos serviços por estes prestados à empresa.
O fato de determinada rubrica de natureza indenizatória não estar expressamente
prevista no rol do art. 28, § 9o da Lei 8.212/1991 é irrelevante, pois a lista é meramente
exemplificativa.
Cita dispositivos da legislação, argui que as contribuições previdenciárias e
aquelas devidas a terceiros incidem sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, durante
o mês, aos empregados que prestam serviços à empresa, como retribuição pelo trabalho, pelo
que, em se tratando de verbas indenizatórias, não há incidência das referidas contribuições,
conforme entendimento pacífico do STJ e do STF, o qual deve ser seguido pelas instâncias
administrativas, em consonância com o Decreto no 2.346, de 1999.
Discorre acerca do aviso prévio indenizado, do adicional de horas extras, das
férias gozadas, do salário-maternidade e da ajuda de custo, citando decisões dos tribunais
superiores e decisão administrativa.
Informa que todas as suas alegações estão devidamente comprovadas nas folhas
de pagamento apresentadas no início da fiscalização, que se encontram anexadas ao MPF,
conforme indicado pela autoridade lançadora no Formulário de Encerramento de Auditoria
Fiscal Previdenciária.
III.3-Da Inaplicabilidade da multa isolada imputada à recorrente.
Alega a inaplicabilidade da multa imputada.
Diz que, através dos Termos de Intimação no 001, 003, e 004, foram solicitados os
seguintes documentos, relativos ao período de 01/2010 a 12/2010: i) documentos relativos às
retenções efetuadas (notas fiscais, GPS, etc); ii) planilhas referentes às compensações de créditos
que a empresa declarou em GFIP e documentos que embasaram tais créditos; e iii) notas fiscais,
faturas e recibos de mão de obra ou serviços prestados.
Afirma ter apresentado, em resposta às intimações, todas as folhas de pagamento
do período solicitado, as notas fiscais de serviço e diversos relatórios que embasaram as
declarações prestadas em GFIP, documentos estes que instruem o processo no
10480.726181/201329.
Entende que a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a
veracidade das informações prestadas em GFIP, tendo sido inclusive utilizada pra que a empresa
efetuasse o cálculo e o recolhimento das contribuições devidas, sendo, portanto,indiferente a
alegação da autoridade fiscal de que não foram apresentadas as planilhas solicitadas.
Argui que, uma vez preenchidos os requisitos necessários à demonstração das
compensações realizadas, através das folhas de pagamento e notas fiscais apresentadas pela
impugnante, resta atendida a solicitação da RFB, não cabendo à autoridade fiscal permanecer
pugnando pela apresentação de outros documentos não essenciais à demonstração dos fatos sob
análise.
Nesse sentido, cita o art. 24 do Decreto 7.574, de 2011, segundo o qual são hábeis
para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova em direito admitidos. Considera
ainda que os documentos apresentados gozam de maior presunção de veracidade quando
comparados às planilhas solicitadas pela fiscalização.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726181/2013-29

Inexistiu infração à legislação de regência, não subsistindo fundamento para
aplicação da penalidade, uma vez que a Recorrente comprovou as informações solicitadas por
outros documentos diversos dos requeridos, inclusive mais consistentes que as planilhas
solicitadas.
Conclui que, inexistindo recusa ou intento de dificultar a fiscalização, não subsiste
conduta infratora que enseje a aplicação de penalidade, pelo que a autuação é improcedente.
IV-Do Pedido
Em face de todo o exposto, vem a Recorrente pugnar a este Conselho que se digne
a dar provimento ao presente Recurso Voluntário, para o fim de julgar totalmente improcedentes
os DEBCADs No 51.043.639-0, 51.025.388-1, 51.043.640-4 e 51.043.643-9 objeto do processo
no10480-726.181/2023-29, uma vez que:
(i) Os autos de infração DEBCADs No 51.043.639-0, 51.025.388-1, 51.043.640-4,
são nulos por erro na construção do lançamento, uma vez que a autoridade fiscal não logrou
êxito em identificar devidamente a matéria tributável, em grave afronta ao art. 142 do CTN, art.
59 do Decreto 70.235/72 e ao exercício do direito constitucional à ampla defesa;
(ii) A autoridade fiscal incluiu, indevidamente, rubricas de caráter indenizatório
(aviso prévio indenizado, adicional de horas extras, férias gozadas, salário maternidade e ajuda
de custo) na base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros lançadas, as quais,
por sua natureza, não sofrem incidência dos referentes tributos, nos termos do art. 28, I, da Lei n
o 8.212/1991 e da consolidada jurisprudência do STJ e do STF.
(iii) A Recorrente apresentou à Receita Federal documentação suficiente à
comprovação das compensações declaradas em GFIPs, relativas ao período de 01/2010 a
12/2010, não cabendo ao Fisco restringir os meios de prova, apegando-se a documentos não
essenciais à demonstração do direito do contribuinte, de modo que é improcedente a penalidade
isolada constituída através do DEBCAD no51.043.643-9.
O Recorrente apresenta petição fls. 623/634 onde junta decisão do STJ acerca da
não incidência de contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Cabe neste momento transcrever trecho do acórdão de piso que analisou esse
assunto.
Preliminarmente, deve-se observar que as alegações de cerceamento do direito à
ampla defesa e ao contraditório não podem prosperar. Isso porque a descrição dos
motivos e da motivação, os dispositivos legais e normativos infringidos, bem
como aqueles determinantes da penalidade aplicada, estão claramente indicados
não apenas na folha de rosto da autuação, mas também nos Relatório Fiscais.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726181/2013-29

Além disso, foi dada ciência dos atos processuais ao contribuinte, ao qual foi
concedido prazo para manifestação, tendo sido, desta forma, observados pela
Administração Tributária os princípios constitucionais referidos bem como as
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, deve-se observar que os fatos geradores foram apurados do
confronto entre os documentos elaborados pela própria empresa, quais sejam,
GFIP e folhas de pagamento, dos quais ela tem, evidentemente, pleno
conhecimento. Assim, ainda que os valores lançados tenham sido apresentados de
forma totalizada, em cada competência, e não por empregado, não resta
caracterizado cerceamento de defesa, uma vez que a empresa tem plena condição
de, confrontando os valores informados em suas folhas de pagamento e nas GFIP,
para cada trabalhador, encontrar a diferença de remuneração de cada um deles.
Outrossim, observa-se que a autoridade lançadora relacionou, no Relatório Fiscal,
todas as rubricas das folhas de pagamento que foram consideradas como base de
cálculo da contribuição lançada, de forma que o próprio autuado pode identificar
qual foi a base de cálculo considerada para cada trabalhador, bastando, para tanto,
somar os valores das referidas rubricas.
Concordo com a decisão de piso, pois a descrição dos motivos e da motivação, os
dispositivos legais e normativos infringidos, bem como aqueles determinantes da penalidade
aplicada, estão claramente indicados na Auto e no Relatório Fiscal.
Os fatos geradores foram apurados do confronto entre informações constantes em
GFIP e folhas de pagamento, que são documentos que foram elaborados pela própria empresa e
que ela tem pleno conhecimento.
Embora os valores lançados tenham sido apresentados de forma totalizada, em
cada competência, e não por empregado, não resta caracterizado cerceamento de defesa, pois a
empresa tem condições de confrontando os valores informados em folha de pagamento e nas
GFIPs, para cada trabalhador, encontrar a diferença de remuneração para cada um deles.
É importante registar que a autoridade lançadora relacionou, no Relatório Fiscal,
todas as rubricas das folhas de pagamento que foram consideradas como base de cálculo da
contribuição lançada, de forma que o próprio autuado pode identificar qual foi a base de cálculo
considerada para cada trabalhador, bastando, para tanto, somar os valores das referidas rubricas.
As informações constantes no auto de infração e no relatório fiscal permitem que
o contribuinte identifique os dados nos documentos que apresentou e que foram considerados
fatos geradores, bem como ter conhecimento de quais parcelas foram tomadas na base de
cálculo.
Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído
conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação que determinou a ocorrência do fato gerador foi detalhadamente
descrita no Relatório Fiscal e no auto de infração, com discriminação da base de cálculo, do
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726181/2013-29

montante devido, da fundamentação legal. O sujeito passivo foi identificado e regularmente
intimado da autuação.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Quanto a alegação de que a autoridade fiscal agiu com desídia por ter aplicado a
alíquota de 11% para o cálculo da contribuição dos segurados, deixando de observar as tabelas
de alíquotas então vigentes, ocorrendo em ilegalidade, entendo que não assiste razão ao
recorrente.
No acórdão de piso consta:
Todavia, conforme explicitado no Relatório Fiscal, as contribuições dos
segurados lançadas foram extraídas das seguintes rubricas das folhas de
pagamento: INSS segurados, INSS s/ 13o salario, INSS férias, dif INSS s/ férias,
tendo sido deduzidos os valores de salário-família e salário-maternidade pagos
aos empregados. Assim, verifica-se que foi considerado o valor indicado pela
própria empresa em sua folha de pagamentos, não havendo que se falar em
desídia da autoridade lançadora.
Como se observa a conclusão foi de que foi considerado o valor indicado pela
própria empresa em sua folha de pagamentos, não houve alíquota de 11%.
Da Inclusão indevida de verbas na base de cálculo das contribuições lançadas
O artigo 28, inciso I, da Lei no 8212/91 define o salário-de-contribuição, base de
cálculo da contribuição previdenciária para o empregado e trabalhador avulso, como sendo o
total da remuneração auferida em uma ou mais empresas assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, da convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Já o inciso III, define o salário de contribuição para o segurado contribuinte individual, como
sendo a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
conta própria, durante o mês, observado o limite máximo do salário de contribuição.
A mesma lei define expressamente quais pagamentos não integram o salário de
contribuição, conforme disposto no §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
No que diz Respeito ao Aviso Prévio Indenizado O STJ, ao julgar o Recurso
Especial no1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do CPC, afastou a incidência
das contribuições sociais previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado. Em razão do disposto
no art. 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no1, de
2014, e na Nota PGFN/CRJ no485, de 2016, a RFB encontra-se vinculada ao referido
entendimento. Diante disso deve ser excluído da base de cálculo os valores relativos ao aviso
prévio indenizado.
No que diz respeito ao Salário-maternidade em atenção ao entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no576.967/PR, com
repercussão geral reconhecida (Tema no72), sem modulação de efeitos, e em razão do disposto
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726181/2013-29

nos arts. 19, VI, § 9o, e 19-A, III, § 1o, da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no1, de 2014, e nos Pareceres SEI no 18361/2020/ME e no19424/2020/ME, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é inconstitucional a incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre o salário-maternidade, inclusive a sua respectiva contribuição
adicional, bem como aquela destinada a terceiros cuja base de cálculo seja, exclusivamente, a
folha de salários. Logo deve ser excluído da base de cálculo os valores relativos ao Salário
Maternidade.
No que tange às horas extras, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "as
horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela
qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária" (Tema no 687) julgado nos autos do
REsp no 1.358.281, sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973.
As férias gozadas e a ajuda de custo integram a base de cálculo da contribuição
lançada.
As verbas pagas pelo empregador a seus segurados, ainda que sob a denominação
de “ajuda de custo”, mas sem correspondência à hipótese prevista nas alíneas ‘b’ e ‘g’ do §9o do
art. 28 da Lei no 8.212/91, independentemente da frequência e valor, terá natureza salarial,
integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. O contribuinte não
comprovou que a ajuda de custo paga não teria natureza salarial, conforme explicado, logo a
incidência deve ser mantida.
Conclui-se que não integram a base de cálculo das contribuições lançadas o aviso
prévio indenizado (segurados, patronal e terceiros) e o salário maternidade(nesse caso em
relação a contribuição patronal e terceiros), logo nesse ponto assiste razão ao recorrente.
Da Multa Isolada
O Recorrente alega que apresentou à Receita Federal documentação suficiente à
comprovação das compensações declaradas em GFIPs, relativas ao período de 01/2010 a
12/2010, não cabendo ao Fisco restringir os meios de prova, apegando-se a documentos não
essenciais à demonstração do direito do contribuinte, de modo que é improcedente a penalidade
isolada constituída através do DEBCAD no51.043.643-9.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 400):
A autuada, apesar de intimada, não apresentou à fiscalização as planilhas
necessárias, a fim de identificar os corretos valores das compensações declaradas,
por ela, em suas GFIP, entregues a Receita Federal do Brasil, relativas a filial
0008-24, nos meses de 01/2010 a 12/2010.
Não se trata de restringir meios de provas. Os documentos apresentados foram
considerados pela fiscalização insuficientes para a realização do trabalho.
A autoridade lançadora precisou de esclarecimentos para o seu trabalho de
fiscalização considerando necessária à apresentação de planilha, da memória de cálculo das
compensações em GFIP, para verificar sua correção, requerimento que se revela razoável e
legalmente permitido (art. 32, III, da Lei no 8.212/1991).
Cabe lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato(art. 136 do CTN).
Entendo que foi correta à aplicação da multa.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726181/2013-29

DA INCONSTITUCIONALIDADE
Quanto as alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade dos dispositivos que
fundamentam a presente autuação não há que se falar, pois a validade ou não da Lei, em face da
suposta ofensa a princípio de ordem constitucional, escapa ao exame da administração, pois se a
lei é demasiadamente severa, gerando injustiça, cabe ao Poder Legislativo fazer a sua revisão, ou
ao Poder Judiciário declarar a ilegitimidade de um texto legal em face da Constituição, quando o
preceito nele inserido se mostre evidentemente em desconformidade com a Lei Maior. Nesse
sentido, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma lei não se discute na esfera administrativa.
À fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu
cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal está
vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para retirar da base de cálculo das contribuições lançadas o
aviso prévio indenizado(segurados, patronal e terceiros) e o salário maternidade(contribuição
patronal e terceiros).
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto ao DEBCAD n° 51.043.643-
9, relativo a obrigação acessória (CFL 35), capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido,
como passaremos a demonstrar.
Conforme mencionado no Relatório Fiscal da Infração, a empresa deixou de
apresentar à fiscalização, após requisitado por meio de Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos TIAD, as planilhas necessárias para identificar os corretos valores da
compensação.
Sendo assim, entendeu a autoridade que ss fatos acima relatados contrariaram o
disposto no art. 32, inciso III, da Lei 8.212/91, combinado com o art. 225, inciso III, do RPS –
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, que impõem à empresa a
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726181/2013-29

obrigação acessória de prestar à fiscalização tributária todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, senão vejamos:
Art. 32.A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Departamento da
Receita Federal (DRF) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como s esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Art.225. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
§22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro
de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos
de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária obrigada a arquivar e conservar,
devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou
assemelhado, durante dez anos, disposição da fiscalização. (Incluído pelo Decreto
n°4.729, de 2003)
Entendo que no caso concreto não houve violação a legislação retro mencionada.
Isto porque, temos que mencionar que a motivação da multa se deu com base em um
procedimento de verificação de COMPENSAÇÃO, ou seja, o não atendimento desse tipo de
intimação não causa qualquer embaraço à atuação fiscal. Muito pelo contrário, a consequência
do não atendimento das intimações para prestar esclarecimentos/documentos é a própria glosa, o
que foi feito.
Segundo ponto de destaque do caso concreto é que foi exigido da contribuinte
“PLANILHAS”, o que s.m.j., não é um documento cujo o qual a legislação obrigue a
contribuinte a ter. Ademais, conforme verifica-se dos Termos de Intimações mencionados, a
contribuinte os respondeu prestando esclarecimentos e juntou documentos ali descritos.
Dito isto, não há como falar que não houve atendimento a fiscalização. Repito, a
mera falta de apresentação de um documento que não é obrigatório que a contribuinte detenha,
não pode ser ensejador para aplicação da multa ora enfretada.
Neste diapasão, podemos ainda citar como forma de aplicação análoga, os termos
da Súmula n° 133, senão vejamos:
Súmula CARF 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Sendo assim, como dito alhures, a não apresentação das “planilhas” já acarretou
na glosa da compensação, não podendo ser a contribuinte duplamente penalizada por tal ato.
Por todo o exposto, estando o lançamento, sub examine, em consonância parcial
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para: a) nos autos de infração com lançamento de obrigação principal, excluir
da base de cálculo: a.1) os valores pagos a título de aviso prévio indenizado (segurados, patronal
e terceiros); e a.2) os valores pagos a título de salário maternidade (patronal e terceiros); e b)
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726181/2013-29

excluir a multa lançada no auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
(DEBCAD no 51.043.643-9), pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 647
DF CARF MF
Original